Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-75.2017.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000747-75.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MERENTINO CEPRIANO MARTINS - CPF: 616.155.011-34 (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA RONDON PLACIDO - CPF: 028.303.201-40 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA DE DOLO
E INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AGRAVANTES APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA A AMBOS OS DELITOS, CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA –
VÍTIMA INSULTADA E EMPURRADA –
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS MILITARES, DE INFORMANTES
E DO APELANTE – O
CORRÊNCIA DE VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE EVIDENCIADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – JULGADO DO
TJDF–
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE DOLO NÃO RECONHECIDAS – DOSIMETRIA
–
MESMAS AGRAVANTES APLICADAS A DELITOS DISTINTOS – DOSIMETRIAS DIFERENTES –
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– CONCURSO MATERIAL APLICADO PELO JUÍZO SINGULAR – INFRAÇÕES PRATICADAS NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DA PENA.

A palavra da vítima afigura-se relevante nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.
(TJDF, AP no 0810037588/2015)

A aplicação das mesmas agravantes para duas contravenções penais distintas não caracteriza
bis in idem
, pois tratam-se de infrações autônomas que exigem dosimetrias distintas, em razão do concurso material, observado o princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).

Há incidência de concurso formal quando as infrações penais não são cometidas mediante mais de uma ação, mas praticadas nas mesmas circunstâncias fáticas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000747-75.2017.8.11.0032 - COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S):

MERENTINO CEPRIANO MARTINS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MERENTINO CEPRIANO MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (Código 71848), que o condenou por vias de fato e perturbação à tranquilidade no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito - art. 21 e 65 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c
a Lei no 11.340/2006 c/c art. 69, do CP
- (ID 29649950).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) teria agido com ausência de dolo; 3) as agravantes teriam sido “
aplicadas de formas cumulativas a ambos os delitos”
, a caracterizar
bis in idem
; 4) a sentença seria
extra petita
, pois não consta da denúncia “
a descrição do concurso material de crimes”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 29649958).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 29649962).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas sanções dos artigos 21 e 65, ambos do Decreto-Lei no 3.688/41, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 01 mês e 04 dias de prisão simples, em regime aberto, substituindo, ao afinal, a pena por uma restritiva de direito – Inconformismo da defesa – Busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do bis in idem na aplicação das agravantes e exclusão do concurso material – Alegações parcialmente procedentes – Declarações da vítima com amplo valor probatório – Condenação que deve ser mantida – Aplicação das agravantes de forma individualizada- Concurso formal caracterizado – Crimes que foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas -Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 30860956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO I —DA CONTRAVENCAO DE PERTURBAÇÃO A

TRANQUILIDADE.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 11 de Marco de 2017, por volta das 23h20 minutos, na residência da vítima, sito Avenida Coronel Arthur Borges, s/n, Bairro Centro, próximo ao Hotel Alvorada, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado MERENTINO CEPRIANO MARTINS, no âmbito das relações domésticas e familiares, perturbou a tranquilidade da ex companheira Ana Maria da Silva Rondon Plácido, por motivo reprovável.

FATO II —DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.

Consta ainda que, no mesmo dia e horário do FATO 1, na residência da vítima, sito Avenida Coronel Arthur Borges, s/n, Bairro Centro, próximo ao Hotel Alvorada, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado MERENTINO CEPRIANO MARTINS, no âmbito das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato, contra a vítima Ana Maria da Silva Rondon Plácido, sua ex companheira, desferindo-lhe empurrões.

NARRATIVA FÁTICA [...]

Ocorre que, na data dos fatos o denunciado novamente apareceu a residência da vítima, e este passou a ofendê-la com palavras de baixo calão e perturbá-la.

Ato contínuo, a vítima juntamente com sua amiga Laiza, deslocaram-se até uma lanchonete, perto de sua residência, momento em que, o denunciado aproximou-se desta e começou a ofendê-la novamente com palavras de baixo calão, diante dos fatos a ofendida decidiu voltar para sua residência.

Ocorre que, o denunciado, não satisfeito, passou a acompanhar a vítima até a sua residência e quando esta chegou no portão o agressor tentou impedi-la de entrar na residência na medida em que lhe desferiu empurrões, sendo que, a ofendida só não caiu ao solo porque sua amiga Laiza a segurou. [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público, por seu agente signatário, denunciar MERENTINO CEPRIANO MARTINS, como incurso nos artigos 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art 5°, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 [...]”
(Ricardo Augusto Farias Monteiro, promotor de Justiça – ID 29648486).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade do crime de vias de fato e perturbação da tranquilidade está devidamente lastreada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimento, Termo de Declarações e Termo de Representação, corroborados pelas provas colhidas durante a instrução processual, ambos acostados aos autos.

No que se refere a autoria, constato que as provas colacionadas aos autos comprovam de maneira inconteste a responsabilidade criminal que pesa em desfavor do denunciado. Vejamos.

A ofendida, na oportunidade da sua oitiva judicial, disse que, de fato houve uma briga em frente à sua casa motivada pela maneira de agir da mesma em face de haver uma criança menor para cuidar, ocasião que o denunciado alterou seu tom de voz, lhe empurrando e a agredindo verbalmente. Confirmou que todos os fatos são verdadeiros.

As informantes e as demais testemunhas confirmaram, em juízo, seus depoimentos prestados na delegacia.

Por derradeiro, o denunciado confirmou o seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, que estava em uma lanchonete em frente a casa da vítima, ingerindo bebida alcoólica, por ocasião viu que sua ex-companheira estaria saindo de casa, neste momento fora indagar a vítima com quem estaria seu filho, pois este estaria doente na data do fato e necessitaria de cuidados, relatando que não “estaria legal”, por causa do consumo de bebida ingerido, alegou ainda não recordar dos xingamentos e empurrões feito a vítima, porém quando a defesa perguntou, este recordou que a vítima teria desferidos alguns tapas em seu rosto.

Com efeito, em que pese o autor ter negado parcialmente os fatos, tenho que as provas contidas nos autos demonstram que o denunciado praticou vias de fato na ofendida no momento em que a empurrou, usando de força física, porém não apresentando lesões corporais, conforme demonstrados no laudo Les6es e respectivo Mapa Topográfico.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas são quase que totalmente harmônicos ao apontar que aquela fora agredida pela denunciado durante uma discussão, usando de força física para empurra-la, portanto, patente a autoria criminosa. [...]

No caso em comento, além do depoimento da vítima, possuir importante validade em crimes desta estirpe, noto que ele está em sintonia com o depoimento das testemunhas. Portanto, inviável se mostra o pedido de absolvição quando o quadro fático-probatório se apresentar coeso sobre a culpabilidade da ré. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado MERENTINO CEPRIANO MARTINS, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos previstos no art. 21 e 65, da Lei de Contravenções Penais c/c o art. 5°, inciso Ill, da Lei n.°11.340/06.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É primário e não ostenta antecedente. Não há nos autos elementos suficientes que possam definir de modo negativo sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime são normais a espécie, em que envolve violência doméstica, basicamente motivados por ciúmes, mas que não tem o condão de valorar negativamente tal circunstancia judicial. As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar. As consequências do crime são aquelas ordinariamente verificáveis, e por isso, deixo de valora-las. O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o crime.

a) Do crime de vias de fato.

A pena em abstrato prevista para o crime de vias de fato, previsto no art. 21, caput, é de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses. Tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis a agente, fixo a pena-base para o crime de lesão corporal em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Aplicável, na espécie, a agravante do art. 61, II, “f” e do Código Penal, e por essa razão agravo a pena em 2 (dois) dias, fica o réu condenado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Quanto às causas de aumento e diminuição da pena, não se fazem presentes, motivo pelo qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples pela pratica do crime previsto no art. 21, caput, do Decreto-Lei n.° 3.688/41.

b) Do crime de Perturbação da Tranquilidade:

A pena em abstrato para o crime de perturbação da tranquilidade previsto no art. 65, caput, do Decreto-Lei n.°.3688/41, e de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses de prisão simples, ou multa. Tendo em vista que as circunstancias judiciais não são desfavoráveis ao agente fixo a pena-base no patamar mínimo em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Porém, concorre a circunstância agravante do art. 61, II, “f” e do Código Penal, e por essa razão fica o réu condenado a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Não havendo causas de diminuição ou aumento da pena a serem valoradas, condeno o réu definitivamente a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples pela prática do crime previsto no artigo 65, caput, do Decreto-Lei n.° 3688/41.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no art. 69 do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática de vias de fato e perturbação da tranquilidade, fica o réu MERENTINO CEPRIANO MARTINS condenado definitivamente a pena de 1 (um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples. [...]”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 29649950)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adriano Gustavo Siebert, policial militar (ID 29648490), Lindomar Batista da Silva, policial militar (ID 29648492), Laiza Assis de Almeida, testemunha (ID 29648492), Ana Maria da Silva Rondon Placido, vítima (ID 29648493), bem como de MERENTINO CEPRIANO MARTINS, apelante (ID 29648497).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Adriano Gustavo Siebert e Lindomar Batista da Silva (ID 29649964), a informante Laiza Assis de Almeida (ID 29649964), o informante Ademilson Rodrigues Silva (ID 29649964), a vítima Ana Maria da Silva Rondon Placido (ID 29649964), bem como interrogado o apelante MERENTINO CEPRIANO MARTINS (ID 29649964).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima, tanto em sede policial como em Juízo, declarou que no dia 11.3.2017, aproximadamente 23h30m, saiu com suas amigas para uma lanchonete, onde o apelante a avistou e começou a proferir xingamentos. A vítima saiu do local em direção à sua residência, sendo perseguida pelo apelante e empurrada logo quando chegou em frente ao portão de sua casa (IDs 29648493 e 29649964);

- a informante Laiza Assis de Almeida [amiga da vítima] revelou, em ambas as fases da persecução penal, ter visualizado o apelante proferir diversos xingamentos à vítima e a empurrado (IDs 29648492 e 29649964);

- o apelante negou, em sede policial e sob o crivo do contraditório, que tenha proferido insultos contra a vítima ou a empurrado (IDs 29648497 e 29649964).

Dito isso, vejamos.

As assertivas da vítima, no sentido de que foi insultada e empurrada pelo apelante, estão corroboradas pelas declarações de sua amiga [Laiza Assis de Almeida], em ambas as fases da persecução penal.

A palavra da vítima afigura-se relevante nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.
(TJDF, AP no 0810037588/2015 - Relator Des. Humberto Adjuto Ulhôa – 30.11.2015)

Nesse contexto, reconhece-se a suficiência probatória.

Pela dinâmica da conduta atribuída ao apelante, não há que se cogitar de absolvição da autoria das contravenções penais por inexistência de dolo na conduta.

Quanto à aplicação das agravantes [violência contra a mulher e embriaguez preordenada] para ambas as contravenções penais [vias de fato e perturbação à tranquilidade], não se verifica hipótese de
bis in idem
, pois são infrações autônomas que exigiram dosimetrias distintas, em razão do concurso material, observado o princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).

Por sua vez, no tocante à alegação de sentença
extra petita
, o Juízo singular, de fato, aplicou o concurso material (CP, art. 69) entre as contravenções penais de vias de fato e perturbação à tranquilidade.

Nesse ponto, constata-se incidência de concurso formal, visto que o apelante não cometeu as infrações penais mediante mais de uma ação, mas
foram praticadas nas mesmas circunstâncias fáticas, como bem destacado pela e. PGJ. (João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 30860956). Em suma, inexistiu, na conduta, desígnios autônomos.

Reconhecido o concurso formal (CP, art. 70), aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), notadamente porque o apelante praticou 2 (duas) contravenções penais (STJ, HC no 395869/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 15.5.2017), para redimensionar a pena definitiva do apelante em 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto, mantida a substituição por uma restritiva de direito, por força do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, visto que incabível (STJ, Súmula 588).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, reconhecido concurso formal, readequar a pena do apelante a 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto, com a substituição por uma restritiva de direito, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020